Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706345-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 52045500, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Manejado o recurso de agravo em recurso extraordinário, o STF, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no RE 573.232 (Tema 82), devolveu os autos à origem para que seja adotado um dos “procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.” (ID 63502226– pág. 2). Logo, em estrito cumprimento ao comando exarado no ARE 1510197/DF, encaminhem-se os autos à turma julgadora. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010